Tribunal: TJSP
Processo: 2070199-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão interlocutória que afastou a alegada ilegitimidade passiva, bem como o pedido de inclusão da Construtora no pólo passivo da ação – Arguição de inaplicabilidade do CDC – Desacolhimento – Existência de relação de consumo entre as partes – Inclusão da Construtora no polo passivo – Inviabilidade – Autora firmou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão interlocutória que afastou a alegada ilegitimidade passiva, bem como o pedido de inclusão da Construtora no pólo passivo da ação – Arguição de inaplicabilidade do CDC – Desacolhimento – Existência de relação de consumo entre as partes – Inclusão da Construtora no polo passivo – Inviabilidade – Autora firmou o contrato com a CDHU – Denunciação da lide – Vedação expressa no art. 88 do CDC – Possibilidade de ação de regresso contra os demais responsáveis – Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.